Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005488-46.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATORA:
DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

REDATOR DESIGNANDO:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Partes:

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELANTE), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INOCORRÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - MANDAMUS PREVENTIVO - RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS - REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO - CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - LEGALIDADE.

1. A impetração de mandado de segurança contra lei em tese ocorre quando o Impetrante busca a proteção de seus direitos fundamentais, contestando a constitucionalidade ou legalidade de uma lei ou ato normativo de forma abstrata, não se confundindo com a impetração de natureza preventiva, em que a parte interessada demonstra a existência dos fatos ou condições que imponham a aplicação na norma, justificando o justo receio para a impetração do remédio constitucional.

2. Se os documentos que acompanham a inicial demonstram que as Apelantes são contribuintes do ICMS – fato que, à luz das alterações promovidas pela Lei Estadual n.o 10.818/2019, que impôs, como condição para o enquadramento no regime mensal de recolhimento do ICMS, a contribuição ao FETHAB e demais adicionais mencionados na norma –, tem-se por suficiente a demonstração do justo receio a justificar a utilização do
mandamus
, já que se trata de norma de efeitos concretos, capaz de produzir imediatamente seus efeitos, caso as Apelantes não promovam o pagamento das contribuições exigidas.

3. A contribuição ao FETHAB, FABOV, IMAmt e IAGRO revela-se medida facultativa e apenas condição para que o contribuinte possa aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo Decreto n.o 1.262/2017, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n.o 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n.o 10.818/2019.

4. Recurso de Apelação provido em parte, para desconstituir a sentença de extinção sem resolução do mérito. Promovido, contudo, o julgamento per saltum do mérito, denegada a ordem mandamental vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
e pela
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A
contra a sentença que se vê no id. 97443591, proferida pela Dra. Edna Ederli Coutinho, MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, pela qual foi extinto o processo, sem análise do mérito, sob o fundamento de se tratar de Mandado de Segurança contra lei em tese.

Nas razões recursais (id. 97443601) as Apelantes sustentam, em síntese:

- Que possuem direito líquido e certo ao regime de recolhimento mensal do ICMS;

- Apesar de a Lei Complementar n.
o
87/96 prever que a legislação tributária estadual disponha sobre o período de apuração do ICMS, não permite que os Estados criem vedações ao direito de apuração e recolhimento do ICMS por meio do regime de compensação mensal;

- O Apelado ignora as regras que disciplinam o regime de apuração e recolhimento do ICMS, por meio de inovação trazida pela Lei n.o 10.818/2019, que introduziu na Lei n.o 7.263/2000, dispositivos legais que estabelecem como condição para gozo do regime especial de apuração e pagamento do ICMS o recolhimento de contribuição ao FETHAB, FABOV, IMAmt e IAGRO;

- O regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS não se revela como um benefício fiscal concedido sob condição a critério do Estado;

- O Mandado de Segurança impetrado tem caráter preventivo diante do justo receito da Apelante de que, com a alteração legislação acarretada pela Lei Estadual n.o 10.818/2019 para a renovação de seu regime de apuração mensal de ICMS
,
lhe fosse exigido o recolhimento das contribuições exigidas pela norma;

- Com o advento da mencionada lei, o recolhimento das Contribuições ao FETHAB e adicionais passou a ser condição para a para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais;

- o não atendimento das referidas condições implica na obrigação de apurar e recolher o ICMS a cada operação realizada
.

Por fim, pleiteiam o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja concedida a segurança para declarar o direito de apuração e recolhimento do ICMS mediante a utilização do regime mensal previsto nos artigos 131 e 132 do RICMS-MT (Decreto n.o 2.212/2014), afastando-se as ilegais exigências de recolhimento das contribuições ao FETHAB e adicionais, FABOV (gado), IMAmt (algodão) e IAGRO (soja).

Contrarrazões do Apelado combatendo pontualmente as razões da Apelação e postulando, ao final, pelo seu desprovimento (id. 97443607).

O recurso é tempestivo (id. 97443604) e, apesar de isento de preparo, como previsto no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, as Apelantes providenciaram o recolhimento de preparo recursal (id. 98168456).

Manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Recurso, ao argumento de que, a despeito da inovação legislativa, manteve-se inalterado o caráter facultativo da contribuição ao FETHAB em todas as suas modalidades, seja como condição para fruição do diferimento, seja como requisito para obtenção de regimes especiais e/ou credenciamentos (id. 98487997).

O Recurso de Apelação foi levado a julgamento e em sessão 18/10/2022 lhe foi dado o parcial provimento, sendo reformada a sentença a fim de afastar a inadequação da via eleita, mas, com aplicação da teoria da causa madura, denegou-se a ordem mandamental, conforme Acórdão lançado no id. 147986676.

Autos conclusos por redistribuição (id. 139494181), pois contra o Acordão foram interpostos Embargos de Declaração pela Apelante (id. 156013692), os quais restaram prejudicados ante a deliberação da Câmara Temporária pela anulação do Acórdão anterior, por inobservância do princípio da congruência (id. 174244664).

Diante do trânsito em julgado do Acórdão dos Aclaratórios (id. 180855159), os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO NEVES ROCHA, OAB/RS 81.392-O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
FAZENDA PERDIZES
e pela
FAZENDA PIONEIRA
contra a sentença pela qual foi julgado extinto o Mandado de Segurança sob o fundamento de que restou impetrado contra lei em tese. Em suma, as Impetrantes defendem a existência de justo receio a justificar a impetração do
mandamus
, além da ilegalidade da legislação estadual que estabeleceu como condição para o regime de recolhimento mensal do ICMS, a contribuição para o FETHAB e adicionais, FABOV (gado), IMA-mt (algodão) e IAGRO (soja).

Pois bem.

O juízo de origem extinguiu o
writ
por entender que se tratou de impetração contra Lei em tese. A despeito, contudo, dos fundamentos vertidos no julgado, entendo que é o caso de rever o posicionamento externado, isso porque é possível extrair, tanto das razões recursais quanto da petição inicial, que não se trata de manejo do Mandado de Segurança contra Lei em tese, mas contra dispositivo legal de Lei Estadual cujos efeitos são concretos em relação às Apelantes.

A impetração de Mandado de Segurança contra Lei em tese ocorre quando o Impetrante busca a proteção de seus direitos fundamentais, contestando a constitucionalidade ou legalidade de uma lei ou ato normativo de forma abstrata, ou seja, sem que haja uma situação concreta ou específica de aplicação da norma.

Em tais casos, o comando normativo combatido ainda não incidiu, ou, de forma mais concreta, são inexistentes ou ainda não foram implementadas as situações e condições capazes de ensejar a sua aplicação. Nesse caso, a discussão sobre a validade da norma deve ocorrer mediante a utilização dos instrumentos processuais adequados ao controle difuso ou concentrado de constitucionalidade e mesmo de sua legalidade.

O Mandado de Segurança contra lei em tese não deve ser confundido com o de natureza preventiva, onde a parte interessada demonstra a existência dos fatos ou condições que imponham a aplicação na norma, justificando o justo receio para a impetração do remédio constitucional.

É tênue a linha que separa o Mandado de Segurança contra Lei em tese e o preventivo e depende sempre da análise da prova pré-constituída que acompanha a inicial.

O caso concreto se enquadra como Mandado de Segurança preventivo, já que os documentos que acompanham a inicial demonstram que as Apelantes são contribuintes do ICMS.

Essa condição - a de contribuinte do ICMS -, à luz das alterações promovidas pela Lei Estadual n.o 10.818/2019, que impôs, como condição para o enquadramento no regime mensal de recolhimento do ICMS, a contribuição ao FETHAB e demais adicionais já mencionados acima, é suficiente para demonstrar o justo receio das Apelantes, já que se trata de norma de efeitos concretos, capaz de produzir imediatamente seus efeitos caso não seja por elas providenciado o pagamento das contribuições exigidas.

Portanto, a sentença se mostra em desacerto e deve ser desconstituída, com a consequente análise
per saltum
do mérito do
mandamus
, o que passo a fazer nos seguintes termos:

-
Legalidade das condições para enquadramento no Regime Especial de recolhimento mensal do ICMS

No que diz respeito ao mérito recursal, as Apelantes se insurgem contra as condições previstas na Lei Estadual n.o 10.818/2019 para que possa promover o recolhimento mensal do ICMS.

Nesta senda, argumentam que o recolhimento mensal do imposto é a regra, sendo exceção o pagamento a cada operação. Além disso, também sustentam a ilegalidade da exigência de contribuição ao FETHAB e demais adicionais previstos em lei para que possa continuar recolhendo o ICMS mensalmente.

Ao contrário do que defendido pelas Apelantes, os Estados da Federação possuem autonomia para definir as rotinas de apuração e recolhimento do imposto.

Trata-se de atividade afeta ao Poder de Polícia, onde são adotadas as rotinas necessárias à efetivação da fiscalização tributária, evitando-se a evasão fiscal por sonegação ou outro tipo de fraude.

Tal prerrogativa decorre de autorização expressa da Lei Kandir (LC 87/96),
verbis
:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II
- que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação
; (...)”
(g.n.)

Portanto, é lícito à Fazenda Pública estabelecer regimes diferenciados de apuração e recolhimento do ICMS, observados, obviamente, os limites previstos na própria legislação.

Assim, o Apelado não só pode estabelecer um regime especial para apuração e recolhimento mensal do imposto, como também pode fixar condições próprias para a sua fruição.

O Decreto n.o 1.262/2017, que dispõe sobre o regime especial de controle e fiscalização
relativo às operações de exportação e saída de grãos do Estado com o fim específico de exportação e remessas destinadas à formação de lote,
não obriga as empresas

exportadoras de grãos

a aderirem ao seu regime especial,
podendo estas, desde que antecipados os tributos, exportarem naturalmente os seus produtos.

No entanto, uma vez aderindo ao regime especial de diferimento, estará a empresa exportadora obrigada a cumprir os requisitos previstos no Decreto e na Lei Estadual n.o 7.263/2000, incluídas, nesse passo, as alterações elencadas pela Lei Estadual n° 10.818/2019, pela qual foi alterado o art. 7o, § 1o-A, inciso III, e 8o, incisos I e III, da Lei n.° 7.263/2000.

Ao contrário do que alegam as Apelantes, a contribuição ao FETHAB e demais contribuições FABOV (gado), IMAmt (algodão) e IAGRO (soja), não é condição para usufruto do diferimento no recolhimento do ICMS, mas sim, para que possa permanecer enquadrada no regime especial de pagamento do imposto:

“Art. 8o
O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1o e 1o-A do artigo 7o e nos artigos 7o-A, 7o-C, 7o-C-1, 7o-D, 7o-D-1, 7o-F e 7o-F-1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)

I - Faculdade do contribuinte;

II - Condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados.

III - condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto. (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)

§ 1o A opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB e às entidades pertinentes, indicadas no caput do art. 7o, é condição para obtenção dos regimes especiais mencionados no inciso III do caput deste artigo
.
(Nova redação dada pela Lei 11.301/2021)
(Lei Estadual n. 7.263/2000)” (g.n.)

Colaciono o
caput
do art. 7o a que se refere o §1o do art. 8o:

“Art. 7o
O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão,
fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão - IMAmt, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT
.” (g.n.)

Referidas contribuições não têm natureza tributária e se constituem como uma faculdade do contribuinte, caso deseje usufruir do regime especial de recolhimento do ICMS.

Se não for de sua vontade, nada impede que continue exercendo sua atividade mercantil, porém, com o recolhimento do imposto a cada operação realizada.

O entendimento deste e. Tribunal de Justiça é pacífico nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA -
ICMS - FETHAB -
MILHO - LEGALIDADE - CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO
- VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o, X, “A”, DA CF/88 - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu: “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.” (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018)”, não havendo de falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade nonagesimal.
II. A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019
.
III – Recurso desprovido.” (N.U 1004263-91.2019.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA -
ICMS - FETHAB - MILHO - LEGALIDADE - CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA - AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO
- VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o, X, “A”, DA CF/88 - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018)

2. a contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019
.
” (N.U 1003143-22.2019.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023) (g.n.)

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para desconstituir a sentença apelada, porém, promovendo o julgamento
per saltum
do mérito da lide,
denegar a segurança
vindicada.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023:

APÓS VOTO DA RELATORA, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PEDIU VISTA A 2a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO (SESSÃO DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1005488-46.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, revogou a liminar anteriormente concedida e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

No julgamento do recurso de apelação, a d. relatora, Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravelas deu parcial provimento ao recurso para “
desconstituir a sentença apelada, porém, promovendo o julgamento per saltum do mérito da lide, denegar a segurança vindicada
”.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o entendimento exarado pela d. relator não merece alteração.

Isso porque, em conformidade com o entendimento externado por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, as contribuições ao FETHAB, FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), não se tratam de condições para usufruto do diferimento no recolhimento de ICMS, mas sim para a permanência no enquadramento de regime especial de pagamento do tributo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o, X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu: “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018)”, não havendo de falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade nonagesimal.

II. A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019.

III – Recurso desprovido.

(N.U 1004263-91.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – FETHAB – MILHO – LEGALIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o, X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018)

2. A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização estabelecido pelo supracitado decreto, conforme descrito no art. 8o, inc. I e III, §1o, da Lei Estadual n. 7.263/2000, alterada pela Lei Estadual n. 10.818/2019.

(N.U 1003143-22.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, publicado no DJE 03/07/2023).

Com essas considerações,
acompanho
o voto da Eminente Relatora
, para
dar parcial provimento
ao recurso interposto e, consequentemente,
denegar
a segurança vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024